Tribunal: TJPA
Processo: 0802365-37.2022.8.14.0008
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10917 - Aborto provocado pela gestante ou com o seu consentimento
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0802365-37.2022.8.14.0008

RECORRENTE: CAMILI DO ESPIRITO SANTO CRISTO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (RESE). TRIBUNAL DO JÚRI. ABORTO PROVOCADO PELA GESTANTE (ART. 124, CP). DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRELIMINARE DE NULIDADE (DENÚNCIA ANÔNIMA E QUEBRA DE SIGILO PROFISSIONAL). MÉRITO. IMPRONÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por CAMILI DO ESPÍRITO SANTO CRISTO contra a decisão que a pronunciou como incursa no artigo 124 do Código Penal (aborto provocado pela gestante ou com seu consentimento). A denúncia narra que a Recorrente praticou aborto em si mesma no dia 07/06/2022, na sua residência, após ingestão e inserção de comprimidos de Cytotec.

II. Questão em discussão

2. A Recorrente buscou a reforma da decisão de pronúncia, arguindo preliminarmente a nulidade do processo por ter sido iniciado com base unicamente em denúncia anônima, e, alternativamente, a ilicitude das provas por violação do sigilo profissional médico. No mérito, requereu a impronúncia, nos termos do art. 414 do CPP, ou a absolvição por atipicidade, sob o fundamento do direito à autonomia da mulher sobre seu corpo.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de nulidade por denúncia anônima não prospera, visto que a investigação não se baseou apenas na
notitia criminis
inqualificada, mas foi precedida de diligências preliminares autônomas que confirmaram os fatos noticiados. A autoridade policial, ao diligenciar até a residência, encontrou o feto embrulhado em sacola plástica e a cartela usada do medicamento Cytotec, provas autônomas que legitimaram a instauração do inquérito policial.

4. A preliminar de ilicitude das provas por quebra de sigilo profissional também é rejeitada, pois não restou comprovado que a notícia inicial partiu de profissional da saúde sujeito ao dever de sigilo. Ao contrário, a sentença de pronúncia e as contrarrazões indicam que o fato chegou ao conhecimento policial por denúncia anônima.

5. Quanto ao mérito, a materialidade do crime está comprovada, inclusive por meio dos elementos colhidos no BOC (ID 70080250, 70080252, 70080258, 70080263, 70080267) e pela fotografia de ID 70080258. Os indícios suficientes de autoria se encontram no interrogatório da Recorrente em sede policial, onde confessou a prática do delito, e nas declarações das testemunhas prestadas em juízo e em sede policial.

6. O juízo de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação (
judicium accusationis
), conforme o Art. 413 do CPP, sendo suficiente a prova da materialidade e indícios de autoria. Na fase de pronúncia, vige o princípio do
in dubio pro societate
, cabendo ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida (Art. 5º, XXXVIII, CF), o julgamento aprofundado do mérito, incluindo as teses defensivas sobre atipicidade.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese
: A existência de prova da materialidade do delito (Art. 124, CP) e de indícios suficientes de autoria, consubstanciados em elementos informativos e provas judiciais (confissão extrajudicial e apreensão de provas autônomas), impõe a manutenção da decisão de pronúncia, em observância ao princípio do
in dubio pro societate
e à competência constitucional do Tribunal do Júri. Igualmente, não procede a alegação de nulidade do processo quando a investigação originada por denúncia anônima é validada pela coleta de provas materiais autônomas e quando não há comprovação da alegada violação de sigilo profissional.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 2319099 MG 2023/0082578-6, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2023.

Dispositivo relevante citado:
Art. 414 do CPP.

AC
ÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO e NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Sessão virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de .... a .... de ........... de 2025.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ___________________.

RELATÓRIO

AUTOS DE RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº 0802365-37.2022.8.14.0008

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BARCARENA/PA

RECORRENTE:
CAMILI DO ESPIRITO SANTO CRISTO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR: DES.
OR
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito (RESE) interposto por
CAMILI DO ESPÍRITO SANTO CRISTO
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, que a
PRONUNCIOU
como incursa nas sanções do artigo 124 do Código Penal Brasileiro (Aborto provocado pela gestante ou com seu consentimento).

Conforme narrado na denúncia, os fatos ocorreram em 07 de junho de 2022, quando a Recorrente teria praticado aborto em si mesma na sua residência, após ingestão e inserção de comprimidos de CYTOTEC. As peças inquisitoriais e a instrução demonstram que, após a denúncia, o feto foi encontrado em uma sacola plástica na residência, juntamente com a cartela do medicamento abortivo.

Irresignada com a decisão de pronúncia, a Defesa Técnica arguiu o presente Recurso em Sentido Estrito, apresentando as seguintes teses:

1.
Preliminar de Nulidade
, alegando que a investigação foi iniciada com base unicamente em
denúncia anônima
, o que violaria o devido processo legal.

2.
Preliminar de Ilicitude das Provas
, sustentando a
quebra do sigilo profissional
por parte de um profissional de saúde, o qual teria comunicado o fato à autoridade policial.

3.
No Mérito
, requer a
impronúncia
da Recorrente, nos termos do art. 414 do CPP.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou Contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso e a manutenção da pronúncia, argumentando que a investigação se iniciou por denúncia anônima, mas foi precedida de diligências preliminares que colheram materialidade autônoma (feto e cartela de Cytotec).

O Juízo
a quo
, em sede de retratação (art. 589 do CPP), manteve a decisão por seus próprios fundamentos.

O Douto Procurador de Justiça, em seu parecer como
custos legis
, manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso, ratificando a legalidade das investigações e a suficiência dos indícios para a pronúncia.

É o relatório. Passo a proferir o voto.

VOTO

1. Do Conhecimento

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Portanto,
conheço
do Recurso em Sentido Estrito.

2. Da Preliminar de Nulidade por Denúncia Anônima

A Defesa alega a nulidade do processo desde a sua origem, sob a premissa de que a investigação se baseou em denúncia anônima.

Contudo, tal alegação não encontra respaldo na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, nem no contexto fático dos autos.

Conforme asseverado pelo Juízo
a quo
e reiterado pelo órgão ministerial, a
denúncia anônima
, ou
notitia criminis
inqualificada, não pode, isoladamente, ensejar a persecução penal. No entanto, ela é perfeitamente
válida para desencadear investigações preliminares e autônomas
que visem apurar a verossimilhança dos fatos noticiados. (STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 2319099 MG 2023/0082578-6, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2023).

Neste caso, a fonte demonstra que a autoridade policial, após a denúncia (que serviu de mera notícia do crime), realizou
diligências preliminares
. Ao se deslocar até a residência da Recorrente, a Polícia Civil encontrou a materialidade do crime:
o feto embrulhado em sacola plástica e a cartela usada do medicamento Cytotec
.

Foram essas
provas autônomas e lícitas
, colhidas após a verificação da credibilidade da
notitia criminis
, que legitimaram a instauração do inquérito policial e a persecução penal.

Não se trata, portanto, de um processo baseado exclusivamente em informações apócrifas, mas sim de uma persecução criminal legítima, iniciada após a coleta de
indícios materiais robustos
.

Por estas razões,
rejeito a preliminar de nulidade
por denúncia anônima.

3. Da Preliminar de Ilicitude das Provas por Violação do Sigilo Profissional

A Defesa sustenta, alternativamente, a nulidade das provas por violação do sigilo profissional, argumentando que a autoridade policial tomou conhecimento dos fatos através de comunicação feita por um profissional de saúde, após a Recorrente ser hospitalizada para curetagem.

Embora o sigilo profissional médico seja uma garantia de ordem pública e um imperativo ético fundamental, cuja quebra indevida pode macular a prova, a decisão recorrida, ratificada em retratação, foi enfática ao rechaçar esta tese, afirmando que
não restou comprovado que houve violação de sigilo profissional
.

O Juízo de primeiro grau consignou expressamente que o fato chegou ao conhecimento da autoridade policial por meio de
denúncia anônima
. O
Parquet
, em Contrarrazões, reforçou que
não foi possível identificar qualquer elemento que indique que a notícia inicial dos fatos tenha partido de profissional da saúde
sujeito ao dever de sigilo.

Na fase de
judicium accusationis
, a mera
alegação abstrata
de violação do sigilo, sem prova concreta de que o profissional de saúde atuou como noticiante primário e que essa informação viciada foi o único motor da investigação, não tem o condão de anular o processo.

Uma vez que a persecução penal foi validada pelas
diligências autônomas
que resultaram na apreensão do feto e da cartela de Cytotec na residência da Recorrente, e que
não há prova inequívoca
de que o inquérito policial foi
diretamente
originado pela quebra do sigilo, a tese de ilicitude da prova deve ser rechaçada.

Por conseguinte,
rejeito a preliminar de ilicitude das provas
.

4. Do Mérito – Impronúncia (Art. 414 CPP)

No mérito, a Defesa pleiteia a impronúncia, baseada na insuficiência de provas.

É crucial relembrar a natureza limitada do juízo de pronúncia. Esta é uma fase de
mero juízo de admissibilidade da acusação
, onde se aplica o princípio do
in dubio pro societate
. A decisão do magistrado singular exige apenas o convencimento da
materialidade do fato
e a existência de
indícios suficientes de autoria ou participação
.

Não cabe ao Juízo singular, nem a esta Corte nesta fase recursal, realizar um exame aprofundado da prova
ou adentrar no mérito definitivo da causa, sob pena de usurpação da competência constitucionalmente reservada ao Tribunal do Júri. Deve-se evitar o
excesso de linguagem
.

Ditos isto, há indícios de

materialidade
do crime previsto no Art. 124 do CP, através dos elementos colhidos na fase inquisitorial e confirmados em juízo. Tais elementos incluem o Inquérito Policial, a fotografia de ID 70080258, e o achado físico do feto.

Os
indícios suficientes de autoria
também estão presentes nos autos.

Há o relato de que a mãe da Recorrente percebeu que a filha havia amanhecido com dor e esta
afirmou ter tomado remédio para abortar
.

A Recorrente, em sede policial,
confessou
que tomou dois comprimidos de CYTOTEC via oral e inseriu dois via transvaginal.

O Delegado de Polícia,
DPC Ricardo Morel Lopes
, ouvido em juízo, afirmou que a acusada foi interrogada após a alta e
confirmou ter realizado o aborto
tomando o medicamento.

As provas testemunhais judiciais, somadas aos elementos informativos do inquérito (como a confissão extrajudicial e a apreensão do Cytotec), formam o lastro probatório mínimo exigido pelo art. 413 do CPP.

Verifica-se, assim, que a decisão de pronúncia se lastreou em um conjunto probatório mínimo, o que é suficiente para submeter o caso ao Conselho de Sentença.

Portanto, por se tratar de crime doloso contra a vida, e existindo indícios de prova da materialidade e de autoria, a decisão de pronúncia deve ser mantida.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto para:

1.
Rejeitar as Preliminares
de nulidade e ilicitude das provas; e

2.
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito interposto por
CAMILI DO ESPÍRITO SANTO CRISTO
, mantendo-se
íntegra
a Sentença de Pronúncia proferida pelo Juízo
a quo
, a fim de submetê-la a julgamento perante o Tribunal do Júri, pela prática, em tese, do crime previsto no art. 124 do Código Penal.

É o meu voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 04/12/2025